Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONSTITUTIVO. VÍCIO VERIFICADO. AVISO DE RECEBMENTO IRREGULAR. “MUDOU-SE”. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando estar defeituosa a peça inaugural, é dever do juiz oportunizar à parte que providencie a respectiva correção, no prazo legal. Mantendo-se o autor inerte, ou não havendo cumprido de modo satisfatório a determinação para sanar o vício, a medida que se impõe é a aplicação do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil – CPC, ensejando, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Códex anteriormente mencionado.
2. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece os requisitos essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão, dentre os quais se constata a comprovação da constituição do devedor em mora, que poderá ser comprovada por carta registrada, com aviso de recebimento, em harmonia com o disposto no § 2o do artigo 2o do referido Decreto.
3. O não recebimento da notificação extrajudicial obsta a constituição da mora, ainda que ocorrido pela justificativa “mudou-se”.
4. No caso em tela, observa-se que a apelante furtou-se do saneamento do vício apontado pelo Juízo a quo, que lhe proporcionou oportunidade de fazê-lo para apresentar comprovação regular da constituição de mora da apelada.
5. Não pode o Poder Judiciário permitir que os autos permaneçam estáticos por mera volição da parte, a qual se furta de sua responsabilidade de executar as diligências exigidas para regular desenvolvimento e prosseguimento do processo.
5.1 O indeferimento da petição inicial e sua consequente extinção, sem resolução de mérito, pelo não cumprimento da diligência para emenda à inicial não fere os princípios da economia e celeridade processual.
6. Precedentes: Acórdão 1048622, 07042653920178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2017, publicado no DJE: 29/9/2017.; Acórdão 1206321, 07034666520198070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019.; Acórdão 1096890, 07019518020188070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018.
7. RECURSO DESPROVIDO.